Tribunal: CARF
Processo: 13819.722431/2019-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.722431/2019-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.578 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2023
Recorrente
SILVANA MARIA FERRARI DE SOUZA BRASIL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2018
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. Falta de comprovação por documentação contábil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 121 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 106 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 10 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas .
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
A interessada acima qualificada recebeu a notificação de lançamento em que foi lhe
exigido o imposto suplementar no valor de R$7.011,79, relativo ao ano-calendário de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.722431/2019-76
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.578 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.722431/2019-76

2017, em virtude da dedução indevida de despesas médicas por falta de comprovação. A
descrição dos fatos e do enquadramento legal se encontram na referida notificação.
A fiscalização efetuou a glosa da dedução no valor de R$25.497,42 relativo a despesas
com plano de saúde empresarial do Bradesco Saúde efetuado em nome da empresa
UAMI - Unidade de Assistência Materno Infantil do ABC S/S, da qual a contribuinte é
sócia.
Na impugnação (fls. 2/3) a contribuinte, através de sua procuradora (fl;6), esclarece que
somente utilizou como dedução os valores referentes as mensalidades de seu próprio
plano de saúde (convênio médico, odontológico) muito embora tenha efetuado despesas
com Julia sua filha/dependente, razão pela qual os montantes pagos não são exatamente
os constantes dos cheques pois se trata de núcleo familiar. Argumenta ainda que existem
valores referentes ao seu esposo e a filha na maioria dos meses pagos com cheques e
emitidos por seu cônjuge (certidão de casamento e de nascimento em anexo). Foram
juntados aos autos os documentos em fls. 18 a 63 e os extratos da movimentação
bancária (fls. 64/80).
Requer a prioridade no julgamento do presente processo, nos termos do art.69-A, inciso
I da Lei no 9.784/1999.
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013) e no art. 2o da Portaria RFB no 1006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013 e conforme definição da Coordenação-Geral do Contencioso Administrativo
e Judicial da RFB, o presente e-processo foi encaminhado para esta DRJ/POA/RS para
julgamento.
A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve o
lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 25/10/2019 (e-fls. 116), o sujeito
passivo interpôs, em 22/11/2019 (e-fls. 121), Recurso Voluntário, alegando a improcedência | da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que os documentos contáveis ora
apresentados (e-fls. 141 e ss), referentes à pessoa jurídica de que é sócia, comprovam que o
recorrente arcou com as despesas com plano de saúde, já que os pagamentos efetuados pela
empresa foram descontados na distribuição de lucros. Destaca a existência de decisões diferentes
para a mesma questão fática.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre glosa de dedução indevida de despesas médicas no valor de
R$25.497,42.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
Inicie-se apontando que, em relação à Jurisprudência trazida aos autos, é de se
observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo Civil, o qual
estabelece que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos, o interessado não pode usufruir
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.578 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.722431/2019-76

dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e não "erga
omnes”. E mais, tais Decisões não são normas complementares como as tratadas o art. 100 do
CTN, motivo pelo qual não vinculam as decisões das Instâncias Julgadoras Administrativas.
As novas provas colacionadas (e-fls. 141/164) serão conhecidas com
relativização de sua preclusão, com base no disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso
III e § 4o, uma vez que visam à complementação dos argumentos e provas já expostos em sede
impugnatória. Trata-se de documentação contábil da empresa UAMI – Unidade de Assistência
Materno Infantil do ABC S/S, com a qual a interessada pretende comprovar que ela própria
arcou com as despesas de seu plano de saúde.
Quanto à dedução de despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do
IRPF os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde
que devidamente comprovados.
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
O argumento fulcral da interessada é o de que os pagamentos realizados ao plano
de saúde pela UAMI, sua fonte pagadora, foram descontados de seus rendimentos, no momento
da distribuição de lucros. Assim, entende que teria arcado com seu plano, cf. documentos
contábeis ora juntados; não seria necessário então nem que ela tivesse que provar o reembolso
através de cheques, pois teria recebido a distribuição de lucros já sem os pagamentos respectivos.
Em apreciação à cópia do Livro Diário da fonte pagadora relativo ao ano
calendário 2017 (e-fls. 141), verifica-se que o total de dividendos distribuídos à interessada no
ano de 2017 foi R$62.364,25.
Destes, verifica-se que o valor em litígio, R$25.497,42, teriam sido dividendos
distribuídos como pagamento de assistência médica da própria, mais R$5.367,01 de assistência
para a dependente, o que levaria a um total de dividendos na forma de pagamento de assistência
médica no valor de R$30.864,43, e o restante a receber em pecúnia, segundo argumentos da
notificada, de R$31.499,82. Basta ser verificado que a crédito encontram-se os valores de
R$25.497,42, R$5.367,01 e R$31.499,82, para a contrapartida total a débito de R$62.364,25.
No balanço patrimonial da ULBRA (e-fl. 146), verifica-se como dividendos a
pagar a Silvana Maria Brasil o valor R$62.364,25, o total de dividendos apontados na
contabilidade.
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.578 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.722431/2019-76

O valor total de rendimentos de R$62.364,25 consta no Comprovante de
Rendimentos Pagos (e-fls. 148), com os valores citados de plano de saúde destacados nas
informações complementares (R$25.497,42 e R$5367,01). Da DIRF da mesma empresa (e-fls.
152), verifica-se também que foi apontado como total de dividendos distribuídos à interessada
R$62.364,25. O razão analítico individual (e-fls. 161), já apresentado em impugnação (e-fls.
18/19), confirma os pagamentos pela ULBRA do plano da Bradesco Saúde para a contribuinte.
O fato é que não consta nos autos prova de que a interessada tenha
efetivamente recebido apenas a diferença de dividendos alegada, de R$31.499,82, para que
realmente ficasse comprovado que ela mesma arcou com a despesa do plano de saúde. E seu
extrato de conta corrente também não lhe socorre, uma vez que não há o claro depósito de tal
valor na mesma (e-fls. 64/80).
O direito há de ser comprovado documentalmente. O art. 373, inciso I, do Código
de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, dispõe que o
ônus da prova incumbe ao autor, enquanto o art. 36 da Lei no 9.784, de 29/01/99, impõe ao
interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Em idêntico sentido atua o Decreto no 70.235,
de 1972, que determina em seu art. 15 que os recursos administrativos devem trazer os elementos
de prova necessários.
Assim, não comprovado que a contribuinte tenha realmente arcado com as
despesas de seu plano de saúde, há que ser mantida a glosa a título de dedução indevida de
despesas médicas no valor de R$ R$25.497,42.
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pela contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 172
DF CARF MF
Original